Tribunal: TJMT
Processo: 1044141-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044141-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), VILSON ANTONIO DELA JUSTINA - CPF: 415.591.341-00 (AGRAVANTE), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO INDEVIDA DE POLÍGONO SOBRE PROPRIEDADE RURAL DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ERRO NA DELIMITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PERÍCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por particular, contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Declaratória de Nulidade Parcial de Ato Administrativo.

2.

O autor pretende a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 210441606, lavrado pela SEMA/MT, sustentando que parcela de 17,9138 hectares de sua propriedade rural (Fazenda Santo Antônio) teria sido indevidamente incluída em embargo ambiental decorrente de fiscalização realizada em imóvel vizinho.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender parcialmente embargo ambiental, diante da alegação de erro na delimitação geográfica da área embargada.

III. Razões de decidir

4.

A concessão de tutela provisória exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que não se evidenciam de forma suficiente no caso concreto.

5.

Os documentos apresentados pelo agravante — croquis do Cadastro Ambiental Rural, imagens de satélite e mapa técnico elaborado unilateralmente — não possuem força probatória bastante, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos ambientais.

6.

A controvérsia relativa à eventual sobreposição entre o polígono do embargo e os limites da propriedade rural envolve questão eminentemente técnica, cuja verificação demanda produção de prova pericial e adequada dilação probatória.

7.

A suspensão liminar de embargo ambiental, sem prévia perícia técnica e sem formação plena do contraditório, pode comprometer a eficácia das medidas administrativas destinadas à proteção do meio ambiente, devendo prevalecer, nessa fase processual, postura de prudência compatível com o princípio da precaução.

8.

Tampouco se demonstrou perigo de dano concreto, pois as alegações de restrição de crédito rural e prejuízos financeiros não foram acompanhadas de prova idônea, revelando situação patrimonial reversível caso venha a ser reconhecida, ao final, eventual irregularidade no ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A suspensão liminar de embargo ambiental exige demonstração inequívoca de erro na delimitação da área embargada, não sendo suficientes documentos produzidos unilateralmente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
2. Controvérsia técnica relativa à delimitação georreferenciada de área embargada demanda dilação probatória e produção de perícia especializada, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevantes citadas
:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vilson Antônio Dela Justina, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação

Declaratória de Nulidade Parcial de Ato Administrativo n. 1023240-36.2024.811.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 210441606, lavrado pela SEMA/MT, cuja fração de 17,9138 hectares teria incidido de forma equivocada sobre a área rural do Agravante, denominada Fazenda Santo Antônio.

O Agravante sustenta que jamais foi autuado ou notificado em processo administrativo ambiental e que o embargo originou-se exclusivamente de fiscalização realizada na propriedade vizinha, denominada Fazenda Bravura, de titularidade de terceiro (Cleudes Santos de Oliveira).

Defende que houve erro no lançamento de coordenadas, resultando na indevida inserção de pequena porção de seu imóvel na área embargada, circunstância que vem lhe ocasionando severos prejuízos financeiros, especialmente pela classificação de sua área como de “risco ambiental” perante instituições financeiras.

Alega que o indeferimento da tutela de urgência desconsiderou provas documentais demonstrativas do desacerto da autuação, reiterando que o embargo se refere exclusivamente a polígonos pertencentes à propriedade vizinha.

Diante disso, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar o levantamento imediato do embargo sobre a fração incidente sobre sua área, bem como a retirada de seu imóvel da lista de áreas embargadas da SEMA/MT, ao menos até o julgamento do mérito da ação originária.

O pleito de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 336331350, págs. 01/04).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 347610390, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 351374357, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Vilson Antônio Dela Justina
insurge-se contra a decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, formulado nos autos da
Ação

Declaratória de Nulidade Parcial de Ato Administrativo
n. 1023240-36.2024.811.0015, por ele proposta.

Denota-se dos autos que
Vilson Antonio Dela Justina
ajuizou Ação Declaratória de Cancelamento de Ato Administrativo, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, alegando ser possuidor da área rural denominada Fazenda Santo Antônio, localizada no Município de Paranatinga/MT, com extensão aproximada de 2.494,0481 hectares, e que tomou conhecimento da existência de embargo ambiental incidente sobre fração de 17,9138 hectares de sua propriedade após ter pedido de financiamento bancário negado, quando realizou consulta ao sistema da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Afirmou que o referido embargo decorreu do Termo de Embargo n. 210441606, lavrado em 30/07/2021 no âmbito do processo administrativo apuratório n. 351444/2021, instaurado pela SEMA/MT em face de terceiro, identificado como Cleudes Santos de Oliveira, proprietário da Fazenda Bravura, em razão da constatação de supostos danos ambientais decorrentes de desmatamento e exploração florestal em área de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente.

Sustentou que não possui qualquer relação com o referido processo administrativo, tampouco com o imóvel autuado ou com o responsável pelos fatos investigados, aduzindo que as coordenadas geográficas utilizadas pelos agentes ambientais teriam sido lançadas de forma equivocada, ocasionando a sobreposição de parte do polígono de embargo, correspondente a 17,9138 hectares, sobre a área de sua propriedade rural.

Alegou que jamais foi autuado ou notificado em procedimento administrativo ambiental, nem houve lavratura de auto de infração ou termo de embargo diretamente em seu desfavor, razão pela qual reputa indevida a inclusão de parcela de sua propriedade na lista de áreas embargadas da SEMA/MT, circunstância que lhe tem causado prejuízos econômicos, especialmente pela impossibilidade de obtenção de crédito junto a instituições financeiras.

Defendeu que a responsabilidade administrativa ambiental exige a identificação do autor da conduta infracional, não sendo possível imputar efeitos de sanção a quem não tenha participado do fato investigado, afirmando que houve falha na apuração da autoria e na delimitação geográfica da área embargada, o que teria ocasionado a incidência indevida do embargo sobre imóvel diverso daquele em que teriam ocorrido os danos ambientais.

Requereu, ao final, a concessão de tutela de urgência para determinar o levantamento imediato da fração de embargo incidente sobre sua propriedade e a retirada do respectivo polígono da lista de áreas embargadas mantida pela SEMA/MT, bem como a declaração de nulidade parcial do Termo de Embargo n. 210441606, no ponto em que incide sobre a Fazenda Santo Antônio, com a exclusão definitiva de sua área dos registros administrativos vinculados ao processo administrativo n. 351444/2021.

O Magistrado singular não concedeu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“‘
Ex positis’
, INDEFIRO a TUTELA de URGÊNCIA postulada.” (Sic).

O Autor opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 173855384, págs. 01/10 – autos de origem).

Os Declaratórios foram rejeitados. Veja-se:

“
‘Ex positis’,

CONHEÇO
dos
EMBARGOS de DECLARAÇÃO
eis que tempestivos, no entanto, os
REJEITO
, por não vislumbrar qualquer vício de OMISSÃO.” (Sic).

Contra esta decisão, Vilson Antônia Dela Justina interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se o Recorrente, na ação de base, preencheu, ou não, os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil – probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É sabido que a tutela provisória de urgência constitui técnica processual destinada a antecipar, de forma excepcional e provisória, os efeitos do provimento jurisdicional final, razão pela qual sua concessão exige demonstração robusta e segura da plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, bem como da existência de situação de risco que justifique a imediata intervenção judicial.

No caso em tela, entendo que, embora o Agravante sustente que o embargo ambiental lavrado pela SEMA/MT em face de terceiro teria atingido equivocadamente parcela de sua propriedade, os elementos probatórios apresentados não se revelam suficientes, neste momento processual, para demonstrar de forma inequívoca a ocorrência do alegado erro na delimitação da área embargada.

Com efeito, a argumentação recursal está fundada essencialmente em documentos produzidos unilateralmente, tais como croquis do Cadastro Ambiental Rural, imagens de satélite e mapa elaborado por profissional contratado pela própria parte interessada, os quais indicariam eventual sobreposição entre o polígono do embargo e a área da Fazenda Santo Antônio.

Entrementes, tais documentos não possuem força probatória bastante para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos praticados pela Administração Pública.

Ademais, a atuação administrativa, especialmente no âmbito da fiscalização ambiental, goza de presunção relativa de legalidade, decorrente do regime jurídico-administrativo que informa a atuação estatal e essa presunção impõe ao administrado o ônus de demonstrar, de maneira clara e convincente, eventual irregularidade na prática do ato administrativo, circunstância que, no presente caso, não se mostra suficientemente evidenciada pelos elementos até então carreados aos autos.

Cumpre ressaltar que o Termo de Embargo objeto da controvérsia decorre de procedimento administrativo instaurado para apuração de infração ambiental consistente na destruição de vegetação nativa e exploração florestal irregular em extensa área localizada no imóvel rural, circunstância que, por si só, revela a relevância e a gravidade da atuação estatal voltada à proteção do meio ambiente.

Nessa perspectiva, eventual inconsistência na delimitação geográfica do embargo, especialmente quando fundada em divergência entre coordenadas georreferenciadas e limites de propriedades rurais, constitui matéria eminentemente técnica, cuja adequada verificação exige dilação probatória e produção de prova pericial especializada.

A aferição precisa da localização dos polígonos embargados, da correspondência entre os vetores utilizados pelo órgão ambiental e os limites reais das propriedades envolvidas, bem como da eventual incidência do embargo sobre área pertencente ao Agravante, demanda análise técnica detalhada, incompatível com a cognição superficial própria das medidas liminares.

A antecipação de provimento jurisdicional para suspender parcialmente embargo ambiental, sem a prévia realização de perícia técnica e sem a adequada formação do contraditório, implicaria indevida supressão das etapas necessárias à formação segura do convencimento judicial, podendo inclusive comprometer a eficácia das medidas administrativas destinadas à proteção ambiental.

Ressalto que o princípio da precaução, amplamente reconhecido no âmbito do direito ambiental, recomenda postura de prudência na adoção de medidas que possam fragilizar instrumentos administrativos voltados à tutela do meio ambiente, sobretudo quando não demonstrada, de forma inequívoca, a irregularidade do ato administrativo questionado.

Sob outro aspecto, tampouco se evidencia, neste momento processual, a presença de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da medida de urgência, porque, não obstante, o Agravante sustente que a existência do embargo estaria ocasionando prejuízos econômicos, especialmente em razão da negativa de crédito por instituições financeiras, não foram apresentados documentos aptos a comprovar, de forma concreta, a efetiva ocorrência de tais restrições ou a imediata repercussão econômica alegada.

Como sabido, a mera afirmação de dificuldades para obtenção de financiamento rural, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, não se mostra suficiente para caracterizar situação de urgência capaz de justificar a suspensão liminar de ato administrativo ambiental.

De outro lado, eventual prejuízo patrimonial decorrente da manutenção provisória do embargo revela-se plenamente reversível, podendo ser reparado caso, ao final da instrução processual, reste comprovado o alegado equívoco na delimitação da área embargada.

Dessa forma, à luz dos elementos atualmente constantes dos autos, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada, permitindo que a controvérsia seja analisada de forma mais aprofundada no curso da instrução processual, com a produção das provas técnicas necessárias ao adequado esclarecimento dos fatos.

Registro que a decisão recorrida, ao indeferir a tutela provisória postulada, limitou-se a reconhecer a ausência, naquele momento processual, dos requisitos autorizadores da medida, especialmente diante da insuficiência dos elementos probatórios apresentados e da necessidade de dilação probatória, não se evidenciando qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia que justifique sua reforma.

Nessa quadra, inexistindo demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado ou da urgência necessária à concessão da tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Vilson Antônio Dela Justina, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026